Tribunal: TJMT
Processo: 1017538-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017538-62.2021.8.11.0000
Agravante: Railda Silva de Oliveira
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Railda Silva de Oliveira em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1000569-58.2021.8.11.0036, indeferiu o pedido liminar que buscava a concessão do tratamento domiciliar pelo Sistema de Home Care, com equipe multidisciplinar e com equipe multiprofissional para atender as necessidades da paciente.
Aduz a agravante que tem obesidade com intense sarcopenia, osteartrose grave, desgaste no joelho e bico de papagaio na coluna. Bem como que, diante disso, necessita realizar sessões de fisioterapia e de atendimento home care, em razão da dificuldade de se locomover.
Nesse passo, pugna pela concessão da tutela recursal para que seja determinado que os agravados realizem as providências necessárias para que a agravante receba o tratamento domiciliar pelo Sistema de Home Care, com equipe multidisciplinar e com equipe multiprofissional que atenda as necessidades da paciente.
É o relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Inicialmente, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).
Diante disso, compulsando os autos, verifico que, conforme explicitado pelo juízo de origem, se encontra nítida a necessidade da paciente em realizar o tratamento vindicado, mas realmente não foi possível vislumbrar a urgência alegada.
Assim, não há como exigir judicialmente a realização disponibilização do tratamento em detrimento dos demais pacientes que ainda aguardam, nesse sentido o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE EXAMES – NÃO DEMONSTRADO A URGÊNCIA/NECESSIDADE E O RISCO DE DANO INVERSO – DISPONIBILIZAÇÃO DAS CONSULTAS – FILA DE ESPERA – DEVE SER RESPEITADA A FILA DE ESPERA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. LIMINAR REVOGADA – DECISÃO DE 1o GRAU MANTIDA. Não se encontra evidenciado o risco de dano. O PARECER TÉCNICO anexo aos autos, ressalta que “NÃO HÁ URGÊNCIA documentada e comprovada para a realização das consultas não há risco imediato à vida, devendo o pleito ser atendido com brevidade”. E ainda, considerando, portanto, a grande demanda pelo SUS, não há como exigir judicialmente a realização/disponibilização do procedimento em detrimento dos demais jurisdicionados que certamente aguardam na fila de espera em iguais condições. (N.U 1008379-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).
Isto posto, é incontroverso que há indicação médica para a realização do tratamento, porém, há que se considerar que, não se verifica perigo de dano, requisito necessário para a concessão da antecipação de tutela.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela ativa aqui buscada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 8 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado